Tribunal: STJ
Processo: 0034657-60.2001.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947046 - MG (2025/0190748-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DORACINA NUNES VIEIRA
AGRAVANTE
: JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADOS
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
EULAMPIO RODRIGUES FILHO - MG000366
AGRAVADO
: JOSUÉ PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LAURINDA LUIZA DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MAISA DE CARVALHO - MG117040
FABIO VIEIRA PENA - MG156670
INTERES.
: ALVACIR DONIZETE TAVARES DE LIMA
INTERES.
: ANDREW BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: CID BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: DALVA APARECIDA REZENDE
INTERES.
: DURVAL TOMAS MENDONCA
INTERES.
: FABIANA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: FLORENTINA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: IVO HEITOR DE ASSUNCAO
INTERES.
: JOAO FRANCISCO DE MENEZES
INTERES.
: JULIA YOSHIE TANAKA DE LIMA
INTERES.
: MARCELO HARUO TANAKA
INTERES.
: MARIA SANTANA MENDONCA
INTERES.
: MONICA APARECIDA DOS SANTOS TANAKA
INTERES.
: PAULA BATISTA RODRIGUES
INTERES.
: PAULO SERGIO DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: SIZOLINA DAS DORES MENEZES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
Documento eletrônico VDA50338242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7078a747-f283-42d2-9084-21c735a63486

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7078a747-f283-42d2-9084-21c735a63486

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947046 - MG (2025/0190748-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DORACINA NUNES VIEIRA
AGRAVANTE
: JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADO
: EULAMPIO RODRIGUES FILHO - MG000366
AGRAVADO
: JOSUÉ PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LAURINDA LUIZA DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MAISA DE CARVALHO - MG117040
FABIO VIEIRA PENA - MG156670
INTERES.
: ALVACIR DONIZETE TAVARES DE LIMA
INTERES.
: ANDREW BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: CID BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: DALVA APARECIDA REZENDE
INTERES.
: DURVAL TOMAS MENDONCA
INTERES.
: FABIANA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: FLORENTINA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: IVO HEITOR DE ASSUNCAO
INTERES.
: JOAO FRANCISCO DE MENEZES
INTERES.
: JULIA YOSHIE TANAKA DE LIMA
INTERES.
: MARCELO HARUO TANAKA
INTERES.
: MARIA SANTANA MENDONCA
INTERES.
: MONICA APARECIDA DOS SANTOS TANAKA
INTERES.
: PAULA BATISTA RODRIGUES
INTERES.
: PAULO SERGIO DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: SIZOLINA DAS DORES MENEZES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49969102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:38
Código de Controle do Documento: 27c53bd2-b404-4603-829b-9d183c1aa268

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de
DORACINA NUNES VIEIRA E JOSE VIEIRA NETO
decisão monocrática, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação de fundamento que embasou a decisão agravada (incidência
da Súmula 182/STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 4186/4203, e-STJ), no qual a parte
insurgente repisa as alegações do recurso especial.
impugnação às fls. 4204/4208, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece sequer conhecimento.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
O art. 1.021 do NCPC, em seu § 1o, trouxe expressamente a necessidade
de se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de agravo interno, o recorrente
".
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Contudo, nas razões do presente agravo interno, a parte agravante
descurou-se de infirmar o fundamento encartado na decisão agravada de fls. 4181
/4183 (e-STJ), no sentido da ausência de dialeticidade do agravo (incidência da
Súmula 182 do STJ), porquanto, no agravo, a parte deixou de impugnar
especificamente: Súmula 7/STJ e ausência de similitude fática.
De fato, a parte insurgente limita-se a repisar as alegações do recurso
especial, não demonstrando de que forma e em que trechos os referido óbices
(Súmula 7 e ausência de similitude fática) teriam sido combatidos no agravo em
recurso especial.
Dessa forma, incide, na espécie, por analogia, a Súmula 182 do STJ, que
preleciona: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
A respeito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida.
Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto
no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula no 182/STJ. 2. O recurso
mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da
causa.
Documento eletrônico VDA49969102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:38
Código de Controle do Documento: 27c53bd2-b404-4603-829b-9d183c1aa268

3. Considerando que a parte ora agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o
recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do NCPC deverá ser
realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no REsp 1553715/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2018
19/12/2018

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DECISÕES
MONOCRÁTICAS, UMA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
PARTE ADVERSA E OUTRA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento
por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Razões do agravo interno que não infirmaram especificamente os
fundamentos dos capítulos impugnados na decisão monocrática recorrida. Em
cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar,
de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento dos capítulos impugnados
na decisão agravada. Aplicação do quanto disposto nos artigos 932, inc. III, e
1.021, §1o, do CPC/15. Incidência do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, in
verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 567.850/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
30/08/2018
10/09/2018
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49969102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:38
Código de Controle do Documento: 27c53bd2-b404-4603-829b-9d183c1aa268

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.046 / MG
Número Registro: 2025/0190748-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00346576020018130271
10000232016857001
10000232016857002
10000232016857003
10000232016857004 10000232016857005 10000232016857006 346576020018130271 52561981
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORACINA NUNES VIEIRA
AGRAVANTE : JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADOS : NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
EULAMPIO RODRIGUES FILHO - MG000366
AGRAVADO
: JOSUÉ PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LAURINDA LUIZA DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MAISA DE CARVALHO - MG117040
FABIO VIEIRA PENA - MG156670
INTERES.
: ALVACIR DONIZETE TAVARES DE LIMA
INTERES.
: ANDREW BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: CID BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: DALVA APARECIDA REZENDE
INTERES.
: DURVAL TOMAS MENDONCA
INTERES.
: FABIANA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: FLORENTINA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: IVO HEITOR DE ASSUNCAO
INTERES.
: JOAO FRANCISCO DE MENEZES
INTERES.
: JULIA YOSHIE TANAKA DE LIMA
Documento eletrônico VDA50334619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 6dfd5da8-1d4c-4bb4-bcb2-703bc82974e7

INTERES.
: MARCELO HARUO TANAKA
INTERES.
: MARIA SANTANA MENDONCA
INTERES.
: MONICA APARECIDA DOS SANTOS TANAKA
INTERES.
: PAULA BATISTA RODRIGUES
INTERES.
: PAULO SERGIO DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: SIZOLINA DAS DORES MENEZES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DORACINA NUNES VIEIRA
AGRAVANTE : JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADOS : NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
EULAMPIO RODRIGUES FILHO - MG000366
AGRAVADO
: JOSUÉ PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LAURINDA LUIZA DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MAISA DE CARVALHO - MG117040
FABIO VIEIRA PENA - MG156670
INTERES.
: ALVACIR DONIZETE TAVARES DE LIMA
INTERES.
: ANDREW BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: CID BRETAS DE CASTRO
INTERES.
: DALVA APARECIDA REZENDE
INTERES.
: DURVAL TOMAS MENDONCA
INTERES.
: FABIANA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: FLORENTINA DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: IVO HEITOR DE ASSUNCAO
INTERES.
: JOAO FRANCISCO DE MENEZES
INTERES.
: JULIA YOSHIE TANAKA DE LIMA
INTERES.
: MARCELO HARUO TANAKA
INTERES.
: MARIA SANTANA MENDONCA
INTERES.
: MONICA APARECIDA DOS SANTOS TANAKA
INTERES.
: PAULA BATISTA RODRIGUES
INTERES.
: PAULO SERGIO DE PAULA RODRIGUES
INTERES.
: SIZOLINA DAS DORES MENEZES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 6dfd5da8-1d4c-4bb4-bcb2-703bc82974e7

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 6dfd5da8-1d4c-4bb4-bcb2-703bc82974e7